Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO TOTALMENTE DISSOCIADO DA DECISÃO A SER ACLARADA E SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO OU VIOLAÇÃO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do acórdão violam o princípio da dialeticidade. Firmada jurisprudência no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir contradição ou conflitos entre as teses alegadas pelos contendedores ou outras questões externas ao julgado (STJ/EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011; EDcl nos EAg 1159897/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011; AgRg no AgRg no Ag 864.117/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.